Tribunal: TRF3
Processo: 0000282-86.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
230/549)

0000282-86.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000282-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: MARIA APARECIDA CORREA DE ARAUJO LUNA

ADVOGADO do(a) REU: ALEXANDRE DE ARAUJO - SP157197-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-acidente (50%) a segurada faxineira, com DIB em 30/12/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a categoria da segurada e a manutenção da qualidade de segurada ante o reconhecimento de vínculo empregatício em sede trabalhista; (ii) a viabilidade de conversão do auxílio-acidente para aposentadoria por incapacidade permanente por meio da aplicação do princípio da fungibilidade e da análise das condições biopsicossociais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal é absoluta, ante a natureza previdenciária da lide e a ausência de nexo infortunístico laboral, conforme decidido pelo TJSP.

O trânsito em julgado de sentença trabalhista que reconhece o vínculo empregatício constitui prova plena da categoria de segurada empregada, superando registros equivocados de contribuinte individual no CNIS.

Constatada a incapacidade definitiva para a atividade de faxineira (esforço pesado), a aplicação da Súmula 47 da TNU impõe a concessão de aposentadoria por invalidez, dada a idade avançada (64 anos) e a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) da parte autora, que inviabilizam a reabilitação.

Pelo princípio da fungibilidade, o benefício de auxílio-acidente deve ser reformado para auxílio-doença desde a DII (30/12/2006) e convertido em aposentadoria por invalidez na data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para fixar o benefício para auxílio por incapacidade temporária em 30/12/2006, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da sentença. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de incapacidade definitiva para a atividade habitual, associada a condições pessoais que inviabilizem a reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A fungibilidade permite ao tribunal adequar a espécie de benefício por incapacidade aos fatos provados, independentemente da denominação dada na sentença."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000282-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: ALEXANDRE DE ARAUJO - SP157197-A

REU: MARIA APARECIDA CORREA DE ARAUJO LUNA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIA APARECIDA CORREA DE ARAUJO LUNA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia à concessão de auxílio-acidente (50% do salário de benefício), com termo inicial em 30/12/2006.

Em sua petição inicial, a autora, faxineira, nascida em 24/01/1960 e com baixa escolaridade (2o ano primário), pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, alegando incapacidade decorrente de tendinopatia, bursite e espondilose lombar, além de transtorno ansioso.

O feito tramitou inicialmente perante a Justiça Estadual de São Vicente/SP. Após a prolação da sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recurso, reconheceu a natureza previdenciária da lide e a inexistência de nexo infortunístico (acidente de trabalho), determinando a remessa dos autos a esta Justiça Federal (fl. 443).

O INSS apelou (fl. 376) sustentando ser incabível o auxílio-acidente, alegando que a autora figurava no CNIS como contribuinte individual/facultativa à época do surgimento da patologia, categoria que não faz jus ao referido benefício.

A parte autora, em sua apelação (fl. 409), sustenta que a incapacidade reconhecida pelo perito judicial, embora classificada como parcial para trabalhos leves, é total e permanente para sua atividade habitual de faxineira. Invoca o critério biopsicossocial (idade avançada e baixa escolaridade) e a fungibilidade para que o benefício seja convertido em aposentadoria por invalidez. Informa, ainda, o reconhecimento de vínculo empregatício com a Associação em Defesa da Saúde e da Família em sede de Reclamação Trabalhista (Proc. 258009320085020481), o que ratifica sua qualidade de segurada empregada.

Foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, onde se verificou, em consulta atualizada ao CNIS, a concessão administrativa de aposentadoria por idade em agosto de 2025.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos de apelação interpostos e da remessa necessária, tida por interposta, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil.

Preliminar de Competência

Inicialmente, ratifico a competência desta Justiça Federal para o julgamento da demanda. Conforme bem salientado pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 443), a patologia que acomete a autora não ostenta nexo causal com acidente de trabalho ou doença profissional infortunística, possuindo natureza estritamente previdenciária. Assim, a remessa dos autos a este Tribunal foi medida que se impôs, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Qualidade de Segurado e Categoria

No que tange à vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o INSS sustenta que a autora figurava como contribuinte individual ou facultativa, o que impediria a concessão de auxílio-acidente. Todavia, tal tese não subsiste. Colhe-se dos autos que a parte autora obteve, perante a Justiça do Trabalho (Processo no 258009320085020481), o reconhecimento de vínculo empregatício com a Associação em Defesa da Saúde e da Família. Tal decisão judicial, com trânsito em julgado, define a categoria da segurada como empregada, tornando irrelevante o histórico de recolhimentos equivocados como contribuinte individual no CNIS. Portanto, a qualidade de segurada e a carência encontram-se plenamente demonstradas na data de início da incapacidade (30/12/2006).

Do Mérito e da Fungibilidade

A sentença recorrida julgou procedente o pedido para conceder o auxílio-acidente. Contudo, há um evidente erro de enquadramento que reclama reforma em sede recursal.

A prova pericial produzida (fl. 297 e 337) confirmou a incapacidade laboral decorrente de tendinopatia, bursite e agravamento por espondilose e protrusão discal lombar (conforme laudo de imagem de fl. 267). O perito médico judicial, ao retificar suas conclusões anteriores, atestou que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente, ante a impossibilidade de realizar trabalhos pesados, especificamente sua atividade habitual de faxineira.

Embora o perito tenha qualificado a incapacidade como parcial, deve-se aplicar ao caso a Súmula 47 da TNU. A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91 leva à conclusão de que fatores pessoais e sociais devem ser considerados. No caso concreto, a autora contava com 46 anos na DII (atualmente com 64 anos) e possui baixíssima escolaridade (2o ano do ensino fundamental), o que torna sua reabilitação profissional para funções leves ou intelectuais meramente hipotética e faticamente inviável.

Desta forma, a incapacidade para a atividade habitual de faxineira, aliada ao perfil socioeconômico, caracteriza a incapacidade total e definitiva para o trabalho. Aplico, pois, o princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade para reformar o auxílio-acidente de 50% concedido na origem.

Definição dos Benefícios e Termos Iniciais

É devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) a partir de 30/12/2006, data fixada como início da incapacidade pelo perito e dia seguinte à cessação do benefício administrativo anterior (NB 31/515.688.000-8).

Diante da consolidação do quadro clínico e da inviabilidade de reabilitação já demonstrada no curso da instrução, determino a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) a partir da data da prolação da sentença (fl. 360).

Dos Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos na via administrativa, especificamente a aposentadoria por idade concedida em agosto de 2025, conforme dados extraídos do CNIS.

Tutela de Urgência

Considerando que a parte autora já se encontra amparada pela concessão administrativa de aposentadoria por idade desde agosto de 2025, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela neste momento. Indefiro, pois, o pedido de tutela de urgência.

Honorários Advocatícios

Mantenho a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% a incidir sob as parcelas devidas até a data da prolação do acórdão, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios ante à sucumbência recursal do INSS. Tudo nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, adequando o benefício para auxílio por incapacidade temporária desde 30/12/2006, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da sentença.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-acidente (50%) a segurada faxineira, com DIB em 30/12/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a categoria da segurada e a manutenção da qualidade de segurada ante o reconhecimento de vínculo empregatício em sede trabalhista; (ii) a viabilidade de conversão do auxílio-acidente para aposentadoria por incapacidade permanente por meio da aplicação do princípio da fungibilidade e da análise das condições biopsicossociais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal é absoluta, ante a natureza previdenciária da lide e a ausência de nexo infortunístico laboral, conforme decidido pelo TJSP.

O trânsito em julgado de sentença trabalhista que reconhece o vínculo empregatício constitui prova plena da categoria de segurada empregada, superando registros equivocados de contribuinte individual no CNIS.

Constatada a incapacidade definitiva para a atividade de faxineira (esforço pesado), a aplicação da Súmula 47 da TNU impõe a concessão de aposentadoria por invalidez, dada a idade avançada (64 anos) e a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) da parte autora, que inviabilizam a reabilitação.

Pelo princípio da fungibilidade, o benefício de auxílio-acidente deve ser reformado para auxílio-doença desde a DII (30/12/2006) e convertido em aposentadoria por invalidez na data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para fixar o benefício para auxílio por incapacidade temporária em 30/12/2006, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da sentença. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de incapacidade definitiva para a atividade habitual, associada a condições pessoais que inviabilizem a reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A fungibilidade permite ao tribunal adequar a espécie de benefício por incapacidade aos fatos provados, independentemente da denominação dada na sentença."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, adequando o benefício para auxílio por incapacidade temporária desde 30/12/2006, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão